Tribunal: STF
Processo: ARE 1580237
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROFESSOR. CARGA HORÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ART. 5º, INC. II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 280 e Nº 636 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA - JORNADA DE TRABALHO - Inexiste incompatibilidade entre a Resolução SE n.° 08/2012 e a Lei Federal n.° 11.738/2008. A referida legislação federal vem sendo cumprida por meio da resolução que tem por objetivo adaptar a jornada de trabalho dos docentes às novas diretrizes - Inocorrência de irregularidade na conduta da Administração Pública - Recurso desprovido." (e-doc. 73, p. 4).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-docs. 75 e 77, respectivamente).



    3. O Superior Tribunal de Justiça, em análise do recurso especial interposto contra tal acórdão, anulou a decisão referente ao julgamento dos embargos de declaração e determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para análise de omissão verificada (e-doc. 82).



    4. O Colegiado de origem decidiu por readequar o acórdão, em relação à aplicação de juros moratórios (e-doc. 85).



    5. Opostos embargos de declaração contra essa decisão, nos quais alegada a ocorrência de erro material no cumprimento do determinado pelo STJ (e-doc. 90).



    6. Verificada a existência de erro material em relação ao acórdão anteriormente proferido (e-doc. 85), a Corte de origem reanalisou os primeiros aclaratórios opostos pela parte (e-doc. 75), acolhendo-os, sem efeitos infringentes, em julgado assim ementado:



    “RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO CIVIL 1. ERRO MATERIAL Existência. V. Acórdão que julgou questão diversa da lide. 2. OMISSÃO. Omissão constatada no V. Acórdão que não analisou pedido recursal de indenização pelas horas extras trabalhadas. Professores de Educação Básica. Caso concreto em que ausente irregularidade na jornada de trabalho. Inexistência de alteração quantitativa de jornada de trabalho, mas sim qualitativa, visando ao aprimoramento do ensino. Não demonstração da efetiva jornada de trabalho e as horas a serem indenizadas. 3. Recurso acolhido para sanar o erro material e a omissão, sem alteração. Embargos acolhidos, sem modificação do julgado.” (e-doc. 94, p. 2).



    7. No recurso extraordinário, interposto com base nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, a parte recorrente aponta violação aos arts. 1º, inc. III; 206, inc. V; 22, inc. XXIV; 24, inc. IX, §§ 2º e 4º; e 5º, inc. II, todos da Constituição da República.



    7.1. Afirma que “o Estado de São Paulo não está cumprindo o disposto na Lei Federal nº 11.738/2008, no que se refere a carga horária máxima que pode ser destinada ao desempenho das atividades de interação com os educandos, o que implica na não observância da valorização dos profissionais da educação escolar”.



    7.2. Alega que “não merece prosperar o argumento de que a Resolução já atende aos requisitos da Lei do Piso Nacional, por ser tanto ilegal - vez que infringiu as diretrizes gerais por esta fixadas — quanto inconstitucional - por ingressar em campo legislativo da competência exclusivo da União, extrapolando os limites de sua competência concorrente suplementar dos Estados, bem como por inobservância ao princípio da legalidade” (e-doc. 101).



    8. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que incide o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF e por não ter havido aplicação de lei ou ato de governo local em detrimento da Constituição da República (e-doc. 107).



    É o relatório. 



    Decido.



    9. O recurso não merece prosperar.



    10. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “Trata-se de ação ordinária na qual os autores pleiteiam que a Fazenda do Estado de São Paulo reorganize as jornadas de trabalho dos professores da rede pública estadual nos termos do disposto no artigo 2°, § 4°, da Lei Federal n.° 11.738/08 que fixou o limite de 2/3 da carga horária para desempenho das atividades de interação com os educandos, reservado 1/3 para atividades diversas. 



    Desse modo, toda a controvérsia dos autos se restringe em saber se a carga horária estabelecida pela referida lei do piso salarial está sendo cumprida ou não, e se a Resolução SE n.° 08/12 afronta os seus ditames.



    A Lei do Piso Salarial foi objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade, mas ao ser julgada improcedente em 27/04/2011 houve o reconhecimento da constitucionalidade da norma.



    (...)



    A referida lei vem sendo cumprida por meio da Resolução SE n.° 08/2012 que tem por objetivo adaptar a jornada de trabalho dos docentes às novas diretrizes, conforme os termos dos seus artigos 1° e 2°. 



    Dessa forma, extrai-se que a lei fixou jornada de 40 (quarenta) horas semanais e não 40 (quarenta) aulas semanais, como quer fazer crer o autor. E sendo a hora-aula considerada de 50 (cinquenta) minutos, ao multiplicar por 48 (Quarenta e oito) aulas obtém-se 2.400 (dois mil e quatrocentos) minutos. Dividindo se o resultado por 60 (sessenta) minutos (equivalente a uma hora), resulta em 40 (quarenta) horas-aula, nos exatos termos da jornada estipulada por semana. Assim sendo, como 2/3 do total da carga horária destina-se ao desempenho de atividades com interação com os educandos, 1600 minutos, restam 800 minutos para atividades extraclasses. 



    Portanto, resta caracterizado que a Resolução SE n.° 08/2012 está em consonância com os ditames da Lei Federal n.° 11.738/2008.” (e-doc. 73, p. 5-7).



    11. Transcrevo, ainda, os fundamentos do acórdão apresentados quando do julgamento dos embargos de declaração, visando sanar omissão, sem alteração do resultado:



    “Neste passo, a questão ainda controversa é o pleito de recebimento de indenização pelas horas extras trabalhadas pelos servidores públicos, com respaldo nos limites estabelecidos na Lei Federal n° 11.738/08. 



    E nesse ponto, perfeitamente adequada a jornada de trabalho dos professores estaduais estabelecida na Lei Complementar Estadual 836/1997 às regras de proporcionalidade da Lei Federal n° 11.738/2008, após a edição da Resolução SE n° 08/12, que não somente estabeleceu a proporção das atividades realizadas em aula e extraclasse, mas também estabeleceu a forma e as condições em que seriam realizadas. 



    Com efeito, insubsistente a indenização pela atividade laboral exercida no período anterior à edição da Resolução SE n° 08/12, já que não houve alteração quantitativa de jornada de trabalho (40 horas semanais), mas sim qualitativa, visando o aprimoramento do ensino, o que por si só não gera direito a indenização. 



    No mais, não demonstrada pelos particulares a efetiva jornada de trabalho e as horas a serem indenizadas, ônus processual que lhes cabia, de modo que o pleito não comporta acolhimento.” (e-doc. 94, p. 3-4).



    12. O Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com amparo na Lei nacional nº 11.738, de 2008, na Lei Complementar estadual nº 836, de 1997, e na Resolução nº 08, de 2012, e a partir da análise do contexto fático-probatório. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao Texto Constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo e do quadro fático, o que inviabiliza o extraordinário, nos termos dos enunciados nº 280 e nº 279 da Súmula do STF. 



    13. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões do Pleno desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROFESSOR ESTADUAL. JORNADA DE TRABALHO: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCABÍVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA QUANDO NÃO HÁ APLICAÇÃO DE LEI LOCAL EM DETRIMENTO DA CONSTITUIÇÃO. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.089.791-ED-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), Tribunal Pleno, j. 27/04/2018, p. 09/05/2018).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público estadual. Professor. Jornada extraclasse. Indenização. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação local. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.270.149-ED-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 24/08/2020, p. 17/09/2020).



    14. A respeito, cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.458.127/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 11/10/2023, p. 13/10/2023; RE nº 1.453.704/SP, de minha relatoria, j. 04/09/2023, p. 05/09/2023; RE nº 1.422.202/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 29/03/2023, p. 30/03/2023; ARE nº 1.202.523/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 07/05/2019, p. 17/05/2019; ARE nº 1.203.696/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 03/05/2019, p. 13/05/2019; ARE nº 1.157.112/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 04/09/2018, p. 11/09/2018; ARE nº 1.152.134/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 29/08/2018, p. 03/09/2018.



    15. Válido destacar que este Tribunal entende não ser cabível a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade quando o exame da ofensa envolva a reanálise de interpretação dada à norma infraconstitucional pelo Juízo a quo (enunciado nº 636 da Súmula do STF).



    16. Ademais, o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em desfavor da Constituição da República. Incabível, portanto, o recurso extraordinário pela alínea “c” do art. 102, inc. III, da Lei Maior. Nesse sentido, cito, entre outras, as seguintes decisões: ARE nº 1.187.860-AgR/SP, de minha relatoria; ARE nº 1.129.338-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RE nº 1.161.713-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso; e ARE nº 1.121.695-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli.



    17. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    18. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    19. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator